Tribunal: STF
Processo: AR 2431
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro de fato na decisão rescindenda. Agravo regimental não provido.



    1. Não há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda, proferida em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A suposta inadequação dos precedentes mencionados como razão de decidir, se ocorrente, caracterizaria erro de direito e não de fato, que se dá quando o decisum admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido.



    3. Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis. Precedentes: RE nº 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1º/8/08; RE nº 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE nº 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 



    4. Agravo regimental não provido.